Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TÉCNICA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DEFENSIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONVERSAS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. Na hipótese, o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão e, por conta disso, ter sido afastado episodicamente das suas atividades laborais desde 2013, não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

2. Inexiste cerceamento de defesa se a prova técnica que a Defesa afirma não ter tido acesso não compôs propriamente o acervo probatório desta ação penal, sendo que o apelante nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nem mesmo nas alegações finais orais, o que reforça a sua irrelevância para o deslinde desta ação penal. Além disso, revela a inexistência de efetivo prejuízo para a Defesa, o que obsta o reconhecimento da nulidade apontada, nos termos dos artigos 571, inciso II (preclusão), e 563 (pas de nullité sans grief), ambos do Código de Processo Penal.

3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas.

4. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, aliadas ao depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor da vítima, ameaçando-a de morte.

5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.

7. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao contatar a vítima por intermédio de ligação telefônica.

8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena nos moldes da sentença.